Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702893-96.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DJANIRA LOPES COSTA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CAIXA ELETRÔNICO. REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES. AJUDA DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1. A relação jurídica existente entre instituição financeira e o correntista é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, consoante previsto na Lei 8.078/90. 2. Comprovada a participação ativa do autor na cessão de informações que viabilizaram a concretização da fraude, não há de se falar em falha ou má prestação de serviço, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva dela (CDC, art. 14, § 3o). 3. Inexistindo ato ilícito, não há falar-se em indenização. 4. Recurso do réu provido. Recurso da autora julgado prejudicado. A recorrente alega violação aos enunciados 297 e 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e aos artigos 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 402 e 927, todos do Código Civil, defendendo a responsabilidade da instituição financeira recorrida pelos danos causados à insurgente por fraude de terceiro, constatada a ocorrência de fortuito interno. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos enunciados 297 e 479 da Súmula do STJ. Isso porque a mencionada Corte de Justiça já assentou que “para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019, e ARESp 1711065/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/5/2022). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na alegada negativa de vigência aos artigos 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 402 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos reconheceu a culpa exclusiva da insurgente, excluindo a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos ocorridos (ID 35167091). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005